Tribunal: TJPA
Processo: 0803841-83.2019.8.14.0051
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão julgador: RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 11806 - Empréstimo consignado
Data de julgamento: 2021-09-28

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0803841-83.2019.8.14.0051

APELANTE: VERA LUCIA DE ALMEIDA PIMENTEL

APELADO: BANCO BMG SA

REPRESENTANTE: BANCO BMG SA

RELATOR(A):
Desembargador RICARDO FERREIRA NUNES

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. DIREITO DO CONSUMIDOR. PRAZO QUINQUENAL PARA O EXERCÍCIO DA AÇÃO. TERMO INICIAL. ÚLTIMO DESCONTO. RECONHECIMENTO DA PRESCRIÇÃO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO À UNANIMIDADE.

1. O termo inicial da contagem do prazo prescricional quinquenal previsto no artigo 27 do Código de Defesa do Consumidor é a data do último desconto do empréstimo consignado realizado na conta do benefício previdenciário da parte autora. Precedentes do STJ.

2.
In casu
,
os últimos descontos ocorreram em abril de 2013. Como a presente ação foi distribuída em 30/04/2019, resta claro o decurso do prazo prescricional.

3. Recurso de Apelação conhecido e desprovido à unanimidade.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Tratam os autos de Apelação interposta por VERA LUCIA DE ALMEIDA PIMENTEL contra sentença que declarou prescrita a presente Ação Declaratória de Nulidade de Empréstimo Consignado c/c Repetição de Indébito e Indenização por Danos Materiais e Morais, movida contra BANCO BMG S/A.

O juízo
a quo
decidiu nos seguintes termos (ID 3609723):

In casu, alega a requerente que em ambos os contratos discutidos, os descontos tiveram início em outubro de 2009, com a cessação dos referidos descontos na parcela de número 43 (quarenta e três), findando em 26/04/2013, conforme extrato emitido pelo INSS, e juntado pela autora em ID9991291.

Assim, tendo sido a presente demanda ajuizada em 30/04/2019, transcorreu prazo superior aos cinco anos previstos no art. 27 do CDC, que tinha como termo a data de 25/04/2018, restando a pretensão fulminada pela prescrição.

[...]

Em face do exposto, reconheço da prejudicial de mérito alegada pela requerente e JULGO IMPROCEDENTES os pedidos autorais, extinguindo o processo com resolução de mérito, nos termos do art. 487, II do Código de Processo Civil, reconhecendo a ocorrência da prescrição.

CONDENO a requerente em custas processuais, ficando sob condição suspensiva a sua exigibilidade, ante a gratuidade de justiça, nos termos do art. 98, §3º do CPC.

Insurgindo-se contra o
decisum
, a parte autora apresentou apelação (ID 3609726) alegando resumidamente que ao caso se aplica o Código de Defesa do Consumidor e, então, a prescrição começa a correr a partir da ciência do dano, havida em 22/03/2019, quando foi emitido o extrato de descontos do benefício previdenciário. Portanto, o Apelante requer a reforma da sentença para que seja afastada a prescrição e dado prosseguimento ao feito.

O Banco Réu apresentou contrarrazões (ID 3609731) pugnando pela manutenção do
decisum
.

Coube-me o processo por distribuição.

É o relatório.

Remetam-se os autos à Secretaria Única de Direito Público e Privado para que seja incluído na pauta de julgamento do plenário virtual.

Belém, 15 de setembro de 2021.

DES. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

VOTO

1. PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE:

A Recorrente satisfaz os pressupostos de cabimento do recurso relativos à legitimidade, regularidade de representação, tempestividade, interesse recursal e preparo (dispensada por ser beneficiária da justiça gratuita), inexistindo fato impeditivo ou extintivo ao direito de recorrer, razão pela qual passo a analisar o apelo.

2. RAZÕES RECURSAIS:

2.1 Prazo prescricional e termo inicial da contagem
:

Cinge-se a controvérsia acerca da ocorrência de prescrição da presente
Ação Declaratória de Nulidade de Empréstimo Consignado c/c Repetição de Indébito e Indenização por Danos Materiais e Morais.

O juízo
a quo
assim decidiu:

Por sua vez, o termo inicial para o cômputo do prazo prescricional na hipótese de demanda de repetição de indébito é a data em que ocorreu a lesão e, em se tratando de prestações sucessivas, como no caso em análise, a data do último desconto realizado em folha de pagamento. Nesse sentido, é o posicionamento do STJ, vejamos:

[...]

In casu
, alega a requerente que em ambos os contratos discutidos, os descontos tiveram início em outubro de 2009, com a cessação dos referidos descontos na parcela de número 43 (quarenta e três), findando em 26/04/2013, conforme extrato emitido pelo INSS, e juntado pela autora em ID9991291.

Assim, tendo sido a presente demanda ajuizada em 30/04/2019, transcorreu prazo superior aos cinco anos previstos no art. 27 do CDC, que tinha como termo a data de 25/04/2018, restando a pretensão fulminada pela prescrição.

Insurgindo-se contra a sentença, a Apelante
aduz a aplicação da prescrição quinquenal do artigo 27 do Código de Defesa do Consumidor (CDC), cujo prazo se inicia a partir da ciência do dano, a qual, segundo ele, teria ocorrido em 22/03/2019, quando foi emitido o extrato de descontos referente ao seu benefício previdenciário.

Desde já, afirmo que as razões recursais trazidas pela parte não merecem acolhimento.

A presente demanda diz respeito a pedido de declaração de nulidade de contrato de empréstimo consignado em benefício previdenciário realizado, segundo a Autora/Apelante, fraudulosamente pela instituição bancária ré. Logo, a matéria atinente à prescrição é regida pelo artigo 27 do CDC:

Art. 27.
Prescreve em cinco anos
a pretensão à reparação pelos danos causados por fato do produto ou do serviço prevista na Seção II deste Capítulo,
iniciando-se a contagem do prazo a partir do conhecimento do dano e de sua autoria.

Quanto ao início da contagem do quinquênio legal, o Superior Tribunal de Justiça possui entendimento dominante proferido em casos análogos aos dos autos, no sentido de que a ciência do dano/lesão coincide com a data de desconto da última parcela relativa ao empréstimo consignado:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DECLARATÓRIA. DECISÃO DA PRESIDÊNCIA DO STJ. SÚMULA N. 182 DO STJ. RECONSIDERAÇÃO. TESE DO ESPECIAL. FALTA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULAS N. 282 E 356 DO STF.
REPETIÇÃO DE INDÉBITO. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. PRAZO PRESCRICIONAL. TERMO INICIAL. ART. 27 DO CDC
. SÚMULA N. 83 DO STJ. AGRAVO INTERNO PROVIDO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO.

1. A simples afirmação da parte, sem que o tema tenha sido enfrentado pelo acórdão recorrido, obsta o conhecimento do recurso especial, por falta de prequestionamento, a teor das Súmulas n. 282 e 356 do STF.

2
. Ademais, "1. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que, em se tratando de pretensão de repetição de indébito decorrente de descontos indevidos, por falta de contratação de empréstimo com a instituição financeira, ou seja, em decorrência de defeito do serviço bancário, aplica-se o prazo prescricional do art. 27 do CDC. 2. O termo inicial do prazo prescricional da pretensão de repetição do indébito relativo a desconto de benefício previdenciário é a data do último desconto indevido" (AgInt no AREsp n. 1.720.909/MS, Relator Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 26/10/2020, DJe 24/11/2020).

3. Agravo interno a que se dá provimento para reconsiderar a decisão da Presidência desta Corte e negar provimento ao agravo nos próprios autos.

(AgInt no AREsp 1754150/MS, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, julgado em 09/02/2021, DJe 12/02/2021)

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. IRRESIGNAÇÃO MANIFESTADA NA VIGÊNCIA DO NCPC.
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE NEGÓCIO JURÍDICO CUMULADA COM REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. PRAZO PRESCRICIONAL. CINCO ANOS. ART. 27 DO CDC. TERMO INICIAL. ÚLTIMO DESCONTO. DECISÃO EM CONFORMIDADE COM O ENTENDIMENTO DESTA CORTE.
PRESCRIÇÃO RECONHECIDA NA ORIGEM COM BASE NOS FATOS DA CAUSA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA Nº 7 DO STJ. DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL. NÃO DEMONSTRAÇÃO, NOS MOLDES LEGAIS. RECURSO MANIFESTAMENTE INADMISSÍVEL. INCIDÊNCIA DA MULTA DO ART. 1.021, § 4º, DO NCPC. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.

1. Aplica-se o NCPC a este julgamento ante os termos do Enunciado Administrativo nº 3, aprovado pelo Plenário do STJ na sessão de 9/3/2016: Aos recursos interpostos com fundamento no CPC/2015 (relativos a decisões publicadas a partir de 18 de março de 2016) serão exigidos os requisitos de admissibilidade recursal na forma do novo CPC.

2.
O Tribunal a quo dirimiu a controvérsia em conformidade com a orientação firmada nesta Corte, no sentido de que, para a contagem do prazo prescricional quinquenal previsto no art. 27 do CDC, o termo inicial a ser observado é a data em que ocorreu a lesão ou pagamento, o que, no caso dos autos, se deu com o último desconto do mútuo da conta do benefício da parte autora.
Incidência da Súmula nº 568 do STJ, segundo a qual, o relator, monocraticamente e no Superior Tribunal de Justiça, poderá dar ou negar provimento ao recurso quando houver entendimento dominante acerca do tema.

3. Para modificar o termo inicial firmado no acórdão recorrido, para efeito de contagem do início de fluência da prescrição nos autos, seria imprescindível derruir a afirmação contida no decisum atacado, o que, forçosamente, ensejaria em rediscussão de matéria fática, incidindo, na espécie, o óbice contido na Súmula nº 7 do STJ.

4. A não observância dos requisitos do art. 255, §§ 1º e 2º, do Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça torna inadmissível o conhecimento do recurso com fundamento na alínea c do permissivo constitucional.

5. Em virtude do não provimento do presente recurso, e da anterior advertência em relação a aplicabilidade do NCPC, incide ao caso a multa prevista no art. 1.021, § 4º, do NCPC, no percentual de 3% sobre o valor atualizado da causa, ficando a interposição de qualquer outro recurso condicionada ao depósito da respectiva quantia, nos termos do § 5º daquele artigo de lei.

6
. Agravo interno não provido
, com imposição de multa.

(AgInt no AREsp 1481507/MS, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, TERCEIRA TURMA, julgado em 26/08/2019, DJe 28/08/2019)

Nesse sentido, baseando-me nas informações trazidas pela própria Recorrente em sua exordial, constato o seguinte:

a) Contrato n. 191143398 – início em 10/2009, a ser quitado em 60 parcelas de R$ 23,82 (vinte e três reais e oitenta e dois centavos) – contrato excluído com 43 parcelas descontadas,
sendo a última datada de 04/2013 (ID 3609690).

b) Contrato n. 198943583 – início em 10/2009, a ser quitado em 60 parcelas de R$ 24,40 (vinte e quatro reais e quarenta centavos) – contrato excluído com 43 parcelas descontadas,
sendo a última datada de 04/2013 (ID 3609691).

Assim, sabendo-se que os últimos descontos relativos a ambos os contratos supracitados ocorreram em
abril de 2013
e verificando que a presente ação foi distribuída em
30/04/2019,
resta claro o decurso do prazo prescricional de cinco anos para a interposição da demanda.

3. PARTE DISPOSITIVA:

Ante o exposto, conheço o recurso de apelação, porém NEGO-LHE PROVIMENTO a fim de manter a sentença vergastada em todos seus termos.

É o voto.

Belém, 05 de outubro de 2021.

DES. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

Belém, 05/10/2021